Tribunal: STF
Processo: RHC 51018
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
1. Da combinação dos artigos 150, 408 e 585, todos do CPP, a conclusão que se impõe é a de que, mesmo no caso de insanidade mental do réu, este não poderá recorrer da sentença de pronúncia senão depois que se recolher à prisão.
2. Recurso de "habeas corpus" a que o STF nega provimento.